Tribunal: TJPA
Processo: 0810562-16.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810562-16.2021.8.14.0040

APELANTE: ANDRADE COMERCIO MIX E HOTELARIA EIRELI

APELADO: 275 PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0810562-16.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA

ADVOGADO:

ELIENE HELENA DE MORAIS – OAB/PA 15.198-B

APELADO:

275 PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELLI

ADVOGADOS:

FLAVIO MOURA – OAB/PA 22,209 E LEMUEL DIAS – OAB/TO 6. 963

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. TITULO DE CRÉDITO PRESCRITO. INOBSERVÂNCIA AO RITO DA MONITÓRIA. TEMA REPETITIVO 564 STJ INOBSERVADO. NULIDADE POR
ERROR IN PROCEDENDO

E POR INAPLICAR PRECEDENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0810562-16.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA

ADVOGADO:

ELIENE HELENA DE MORAIS – OAB/PA 15.198-B

APELADO:

275 PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELLI

ADVOGADOS:

FLAVIO MOURA – OAB/PA 22,209 E LEMUEL DIAS – OAB/TO 6. 963

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará , que julgou improcedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

”
SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por W&E ANDRADE HOTELARIA LTDA em face de 275 PIZZARIA E ESPIHARIA ME, já qualificados.

A Ré emitiu em favor da Autora um cheque de n° 000008, do Banco Bradesco, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser depositado no dia 24.11.2018. No entanto, no dia do vencimento do cheque o mesmo foi sustado pela Ré.

Em contestação a requerida alega preliminarmente inépcia da inicial, visto que não descreveu o negócio jurídico que deu origem ao débito. Ainda, alega preliminarmente ilegitimidade passiva, pois não emitiu qualquer cheque para o autor, não reconhecendo a assinatura com sua.

No mérito alegou que nunca teve relação comercial com a Autora e nunca emitiu cheque para a mesma. Aduz que sustou o cheque devido ao extravio da folha de cheque, desconhecendo assinatura no cheque anexado pela Autora.

Em réplica a autora reafirma os termos da inicial.

É o relatório.

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o requerido alega que a petição inicial é inepta por não descrever o negócio jurídico que deu origem ao débito. Contudo, sabe-se que a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

No presente caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses de inépcia, nos termos do art. 330, § 1º, CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Ainda, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva, pois não emitiu qualquer cheque para o autor, não reconhecendo a assinatura com sua.

Contudo, não fez prova de que a referida assinatura não lhe pertencia, razão pela qual rejeito a preliminar.

O cheque é regulamentado pela Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985, ao passo que se trata de um título executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, por força do Código de Processo Civil.

Na forma do artigo 59, da Lei nº 7.357/85, o prazo para ingresso com Ação de Execução do cheque (procedimento mais célere) é de 6 meses a partir da data que expira o prazo para a apresentação do título para pagamento.

Transcorridos esses prazos, o cheque perde a sua força executiva, ou seja, não mais poderá ser movida a ação de execução de título extrajudicial, entretanto poderá o credor pleitear a cobrança judicial de seu crédito, por meio de ação de cobrança.

O art. 62 da Lei nº 7357/85 prevê que salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não pagamento. Ou seja, pela leitura do dispositivo legal supra, a partir do momento que o portador do título de crédito opta pelo ajuizamento da ação de cobrança e não pela ação monitória , mostra-se imprescindível a demonstração da causa debendi.

Vejamos:

(...)

Assim, na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser `fundada na relação causal'

A Autora somente trouxe o título sem comprovação do descumprimento do negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque, conduta indispensável por expressa determinação legal e jurisprudencial.

Os documentos destinados à prova dos fatos alegados devem ser apresentados em juízo com a petição inicial (art. 283 do CPC), cabendo à parte autora comprovar suas afirmações e seu direito constitutivo (art. 333 do CPC).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
( PJe ID

9375717, páginas 1-2).

Sentença atacada via Embargos de Declaração interposto por
W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA
cujas razões estão expostas no PJe ID 9375719, páginas 1-4.

Declaratórios rejeitados. ( PJe ID 9375721, página 1).

As razões recursais de

W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA e
stão

dessa forma

assentadas:

“ 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL e NULIDADE POR FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Deste já, requer a esta Corte a reforma da sentença fundada no art. 485, consoante previsto no art. 1.013, §3°, I, do CPC .

Como dito, a Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial por considerar q ocorrência de falta de causa de pedir, que seria a comprovação do descumprimento do negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque, e ainda, extinguiu o feito com julgamento de mérito, o que acreditamos que ocorreu de forma equivocada, cuja nulidade não foi sanada nem mesmo quando provocada por embargos de declaração, consoante trecho da r. sentença abaixo:

(...)

Ocorre Excelência, data venia, o primeiro equivoco da r. sentença foi considerar ser indispensável a comprovação do descumprimento do negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque porque, além de ter a menção nos autos, a decisão vai de encontro ao disposto na Sumula 531, do STJ, que assim estabelece:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

A segunda hipótese foi que, a r. sentença considerou a ocorrência de falta de causa de pedir, e consequentemente o indeferimento da petição inicial e, no entanto, extinguiu o feito com julgamento de mérito, enquanto que seria a hipótese de extinção sem julgamento de mérito (art. 330 e 485, do CPC).

No caso dos autos Excelência, nos termos da r. sentença acima, a Apelante teria deixado de informar na inicial a causa do descumprimento do negócio jurídico havido entre as partes que deu ensejo à emissão do cheque, inclusive menciona os fundamentos do art. 283 e 333, do CPC antigo, sendo que se trata de situação posterior à vigência do Novo CPC (Lei 13.105/2015).

Ademais, como dito, se trata de CHEQUE AO PORTADOR, sobre o qual é dispensado a menção do negócio jurídico que deu origem à sua emissão, embora a Apelante tenha trazido na inicial que é um supermercado e que recebeu três cheques em seu supermercado, sendo que apenas o último foi maliciosamente sustado pela Apelada.

De qualquer modo, em nenhuma hipótese poderia a presente ação ser extinta com julgamento de mérito, o que inclusive causa preocupação ao jurisdicionado local, haja vista que as previsões legais são claras e corriqueiras no mundo jurídico, mormente o estabelecido no Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

As violações legais demonstradas restam evidentes frente aos fundamentos do r. sentença acima transcrita, o que por si só justifica a nulidade.

Por outro lado, a petição inicial não merece ser indeferida exatamente em razão do teor da Sumula acima exposta, que é bem clara ao estabelecer que é DESNECESSARIA A MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO CHEQUE, e ainda que assim não fosse, não poderia o Juízo de primeiro grau receber a petição inicial ainda no ingresso da ação, e deixar de oportunizar à Apelante, se fosse o caso, sanar o vício, nos termos do art. 317, do CPC .

Assim, mesmo na presente atualidade o STJ tem reiterado seu entendimento especificado na Sumulado 531, como no caso do julgamento do recente REsp: 195.4402-DF (2021/0247300-3), que se trata exatamente de cheque sustado: (fonte: Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1954402 DF 2021/0247300-3 (jusbrasil.com.br))

(...)

Ademais Excelência, a r. sentença de primeiro grau também é nula por falta de prestação jurisdicional, já que deixou de apreciar a réplica à contestação e documentos em réplica apresentados pela Apelante, o que é capaz de inferir na conclusão do julgado, pois se o Juízo de primeiro grau assim estivesse procedido, mesmo quando provocado por embargos de declaração teria visto que está suprido a suposta de falta de demonstração da causa que deu ensejo à emissão do cheque.

Assim, requer a este Corte seja acolhida a presente preliminar, para a afastar o indeferimento da petição inicial, nos termos da Sumula 531, do STJ, e ainda anular a sentença por falta de prestação jurisdicional e acolher a nulidade processual quanto ao modo de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para a Vara de Origem, para o prosseguimento do feito e prolação de nova sentença, apreciando ainda a réplica à contestação e documentos em réplica apresentados, inclusive com a intimação do Apelado para se manifestar em tréplica, em razão dos documentos apresentados.

3. DO MÉRITO – CHEQUE - TÍTULO AO PORTADOR – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A EMISSÃO DA CÁRTULA – SÚMULA 531

DO STJ No mérito, o pedido de reforma da decisão de origem é para afastar o indeferimento da petição inicial, que se deu por falta de menção do negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque, por expressa violação da Sumula 531, do STJ, o que se faz também em homenagem ao princípio da economia processual e duração razoável do processo, consoante abaixo fundamentado.

Como dito acima, a presente ação de cobrança visa o recebimento de um crédito da Apelante no valor de R$ 11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte reais), representado por um cheque ao portador, que foi sustado pela Apelada antes de sua apresentação no Banco, por isso vencido desde a data de 24.11.2018 (Num. 37861480 - Pág. 3).

A r. sentença guerreada traz em seu bojo que a Apelante teria deixado de comprovar o descumprimento de um negócio jurídico em que se originou a emissão do cheque.

No entanto, razão não assiste o julgado de origem, seja porque a petição inicial trouxe que é um Supermercado e que recebeu o cheque ao portador emitido pela Apelada, sendo que a Apelada é uma pizzaria e evidentemente suas compras são diárias e vultuosas, e ainda, que em réplica trouxe que na verdade recebeu foram três cheques ao portador da Apelada no mesmo valor, sendo que os dois primeiros foram devidamente compensado e somente o terceiro e ora cobrado não foi porque a Apelada sustou o mesmo junto ao banco antes da data prevista para a apresentação.

Seja ainda porque, a decisão de origem viola o disposto na Sumula 531, do STJ, editada quando do julgado do Recurso especial 1.094.571, que assim estabelece:

(...)

Cumpre ainda trazermos a tese firmada pelo STJ, objeto do Tema 942, nos autos do REsp 1556834/SP, que estabelece “que independe o tipo de ação utilizada para o recebimento do cheque, a contagem dos juros e correção monetária se dá a partir da data da emissão e os juros a partir da data da apresentação no Banco”, in verbis:

(...)

Neste aspecto, tem-se duas situações relacionada ao presente caso, que se trata de ação de cobrança, que é inclusive mais abrangente que a ação monitória, e a incidência da correção monetária a partir da data da emissão do cheque, 24.07.2018 (Num. 37861480 - Pág. 3) e os juros a partir da data prevista para sua apresentação junto ao Banco, 24.11.2018, conforme expressamente ajustado na própria cártula acostada ao ID. Num. 37861480 - Pág. 3.

Por outro lado, a Apelada não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelante, tanto que sequer traz um motivo e documento que justifique a sustação do cheque por suposto extravio, que nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil acima citado, deveria ser através de boletim de ocorrência, (art. 69, da Lei de Cheques e Resolução n° 3.972/2011).

E, ao final, requer:

“2. DO PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU

Ante o exposto, requer a esta Corte Superior, seja o presente recurso de apelação conhecido e PROVIDO para, acolhendo a preliminar acima arguida, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para o Juízo de origem, e no mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecer a legitimidade do crédito da Apelante e condenar o Apelado ao respectivo pagamento, com juros e correção monetária, aquele calculado a partir da data prevista para a apresentação, e esta a partir da data de sua emissão, nos termos acima expostos.

Por fim, requer seja invertida a condenação de custas e honorários, atribuindo as condenações à Apelada, com a majoração dos honorários para 20% calculada sobre o valor atualizado da causa.”( PJe ID

9375723, páginas 1-11).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

9637516 páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0810562-16.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA

ADVOGADO:

ELIENE HELENA DE MORAIS – OAB/PA 15.198-B

APELADO:

275 PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELLI

ADVOGADOS:

FLAVIO MOURA – OAB/PA 22.209 E LEMUEL DIAS – OAB/TO 6. 963

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto destacando o cenário fático da questão litigiosa extraído da sentença combatida:

“
A Ré emitiu em favor da Autora um cheque de n° 000008, do Banco Bradesco, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser depositado no dia 24.11.2018. No entanto, no dia do vencimento do cheque o mesmo foi sustado pela Ré.

Em contestação a requerida alega preliminarmente inépcia da inicial, visto que não descreveu o negócio jurídico que deu origem ao débito. Ainda, alega preliminarmente ilegitimidade passiva, pois não emitiu qualquer cheque para o autor, não reconhecendo a assinatura com sua.

No mérito alegou que nunca teve relação comercial com a Autora e nunca emitiu cheque para a mesma. Aduz que sustou o cheque devido ao extravio da folha de cheque, desconhecendo assinatura no cheque anexado pela Autora.”

Estar-se-á, portanto, diante de um título de crédito prescrito, emitido por
275 PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELLI
em 24.07.2018 a favor de
W & E ANDRADE HOTELARIA LTDA,
no valor de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais).

Título de crédito prescrito cujo valor está sendo cobrado judicialmente

via Ação Monitória,

cujo rito está delineado no artigo 700

e seguintes do Código de Processo Civil, com os seguintes destaques:

“
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.”

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

§ 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do
art. 701
até o julgamento em primeiro grau.

§ 5º O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial
, no que for cabível”

Em que pese a clareza normativa, o julgador primevo optou por desatender aos ditames específicos da Ação Monitória, empreendendo

o Procedimento Comum desde a sua fase inicial,
in verbis:

“
DECISÃO-MANDADO/CARTA

Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido, por oficial de justiça, considerando que o horário de funcionamento da empresa requerida é a partir das 18:30h (Art, 212, NCPC), para apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo 231, do NCPC.

mesmo prazo, intimem-se as partes para manifestarem sua concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, fornecendo seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias recolher as custas da diligência para a citação e intimação da parte, sendo por Mandado por Oficial de Justiça, conforme item 2.5, sendo por Carta com Aviso de recebimento conforme item 3.2, todos constante da Tabela I – Processos Cíveis – 2 – Custas Judiciais, nos termos da Lei da Estadual nº8.328/2015. O não cumprimento importará em extinção do feito.”( PJe ID 9375699, página 1).

Falha essa que instaura a insegurança jurídica do próprio julgado em si ante o atropelo da natureza jurídica da ação monitória.

De outro giro, a sentença proferida ainda afronta princípios processuais como o do

devido processo e contraditório eis que retirou

o direito dos litigantes em sustentar suas respectivas pretensões.

Por fim, digo que a sentença objurgada é nula dado que desatendeu tese firmada em Tema Repetitivo 564 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Em ação monitória fundada em
cheque prescrito
,
ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto,

mas para cassar a sentença objurgada pois

nula de pleno direito por erro
in procedendo
e por inobservar

os ditames do

Tema Repetitivo 564 STJ, segundo fundamentação acima delineada.

Ao julgador
a quo
para ajustar os atos processuais ao rito da Ação Monitória e atender aos princípios acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024